Tribunal: TJMT
Processo: 1019682-38.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019682-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (AGRAVADO), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (AGRAVADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), ESPOLIO DE CELESTE BROCK (AGRAVADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE EXECUÇÃO PROCEDENTES EM APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA PROSSEGUIMENTO DOS ATOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSOS COM EFEITO SUSPENSIVO. RESSALVA DE OBSERVÂNCIA DE ORDEM DE BLOQUEIO PARCIAL DA PENHORA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

“Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar as constrições, uma vez que não pende julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo”
(TJ-SP - AI: 20500076420208260000 SP 2050007-64.2020.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019682-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros

AGRAVADO: LUCIA MARIN e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA nº 1003137-44.2021.8.11.0037, 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se determinou o aguardo do trânsito em julgado da Apelação nº 1004788-14.2021.8.11.0037.

A agravante afirma que
“a nova sistemática processual civil brasileira imprimiu ao (à) digníssimo(a) Relator(a) fazer o juízo de admissibilidade do recurso e trouxe a regra do artigo 995, na qual todo ato judicial recorrível tem eficácia imediata, mesmo nas hipóteses em que o recurso não tenha ainda sido interposto. O efeito da decisão é imediato, é a regra, e a exceção é o parágrafo único do referido dispositivo”.

Defende que
“os autos originários se tratam de execução de título executivo extrajudicial em que se declarou a TOTAL NULIDADE do processo desde a sua origem, haja vista a ausência de título executivo extrajudicial suficiente ao aparelhamento da execução, devendo as partes, por conseguinte, serem restituídas ao status quo ante do momento imediatamente anterior ao da distribuição da execução”.

Alude que,
“Tendo ocorrido atos processuais de busca e apreensão de grãos, como é exatamente o caso dos autos, diante da inexistência de execução, deve-se providenciar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos grãos apreendidos e removidos uma vez que não existe processo executivo válido que aparelhe tais atos, sendo imperioso o desfazimento dos atos”.

Relata que
“sequer aviaram pedido de efeito suspensivo no bojo de seus Embargos de Declaração (Doc. 09 – Embargos de Declaração Interpostos), sendo ainda mais grave a situação ora narrada, onde o r. juízo a quo, de forma equivocada, condiciona a restituição dos grãos depositados na origem ao trânsito em julgado da decisão unânime conferida por esta A. Corte, sem que lhe tenha sido atribuído qualquer efeito suspensivo, em verdadeira afronta a autoridade desse E. Tribunal, cuja hierarquia superior foi severamente desafiada”.

Expõe que,
“No que diz respeito ao perigo na demora, na decisão agravada fora criada condição alienígena à legislação vigente, e – ainda mais grave – que contraria expressamente a disposição do artigo 995 do CPC, além de conferir, por via oblíqua, efeito suspensivo ativo nos Embargos de Declaração em face da Apelação Cível em Embargos do Devedor 1004788- 14.2021.8.11.0037, sem que lhe fosse atribuído qualquer efeito suspensivo e sem que sequer a parte tenha pretendido tal efeito, em verdadeira afronta a autoridade desse E. Tribunal, com o devido respeito ao magistrado de piso. E enquanto indevidamente arrestados/penhorados os grãos, os Agravantes continuarão a arcar com a volatilidade do preço da soja (para se ter uma ideia, quando arrestados os grãos, o valor da saca da soja era de R$ 170,00 e, hoje, a mesma saca está sendo comercializada a pouco mais de R$ 100,00), bem como com o custo da armazenagem do grão, o que não pode ser admitido, uma vez que a Ação de Execução já foi declarada, por unanimidade, NULA. E mais! Por decisão outrora proferida pelo i. Juízo de piso, os grãos de soja que ora se pede a restituição estão depositados sob responsabilidade e em nome dos Agravados, o que traz ainda mais temor aos Agravantes de não recuperarem os bens constritos para adimplirem com a sua obrigação perante a Cargill”.

Requer, em suma, que se “
defira in limine a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, determinando-se a IMEDIATA RESTITUIÇÃO AOS AGRAVANTES das 46.886 sacas de 60kg de soja se encontram apreendidas nos autos originários
”, com provimento ao final, afastando-se a necessidade de aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento em referência (id. 179974161).

A liminar foi indeferida (id. 180204193).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 182853183).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA nº 1003137-44.2021.8.11.0037, 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se determinou o aguardo do trânsito em julgado da Apelação nº 1004788-14.2021.8.11.0037.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos. Considerando que o acórdão noticiado no id nº 126068269 foi publicado em 14/08/2023,
aguarde-se o trânsito em julgado dos autos nº 1004788- 14.2021.8.11.0037.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
”

A despeito do entendimento firmado na decisão agravada, até então, aos recursos aviados pela parte agravada/exequente não se concedeu efeito suspensivo, nem na apelação, já julgada, nem nos embargos de declaração, em julgamento, de modo que a decisão final de extinção da execução por ausência de título executivo tem efeito imediato.

Eis o decidido na Apelação
nº 1004788-14.2021.8.11.0037 por esta Câmara:

“[...] Ante o exposto, PROVEJO o recurso, julgo procedentes os embargos e extingo a execução por desamparo de título exequível. [...]”.

Até o informado nos autos, ainda não se abriu prazo e oportunidade à interposição de recurso especial, pois ainda em análise embargos de declaração na apelação, tudo sem efeito suspensivo.

Deste modo, não há impedimento ao prosseguimento da execução, pois os recursos não foram recebidos com efeito suspensivo, e não há comendo na apelação de aguardo do trânsito em julgado.

Neste sentido:

“PENHORA – Pretensa desconstituição das penhoras efetivadas na execução - Possibilidade – Embargos à execução acolhidos no âmbito da apelação nº 1003287-32.2017.8.26.0236, para extinguir a execução e declarar sem efeito as constrições havidas na execução – O recurso especial interposto contra o Acórdão foi inadmitido – Pendente apenas a apreciação do agravo em recurso especial –
Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para liberar as constrições, uma vez que não pende julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo
– Decisão reformada, para desconstituir as penhoras - Recurso provido.”
(TJ-SP - AI: 20500076420208260000 SP 2050007-64.2020.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANUTENÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES NA ORIGEM PELO EXEQUENTE.
TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. À ocasião do julgamento do AGI n. 0704029-22.2019.8.07.0000, no qual se intentava, sob a alegação de inexpressividade da quantia constrita, a liberação dos valores penhorados na ação de execução no importe de R$11.047,67 (onze mil e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), a e. 2ª Turma Cível negou provimento ao recurso interposto pelos executados. Opostos embargos de declaração, o órgão colegiado os rejeitou e houve a interposição de Recurso Especial e Extraordinário. 2.
Sabendo-se que os Recursos Especial e Extraordinário não ostentam efeito suspensivo ex lege, consoante de extrai dos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC, revela-se cabível o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, não exsurgindo dos autos qualquer particularidade que enseje o aguardo do trânsito em julgado do aludido recurso.
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07437140220208070000 DF 0743714-02.2020.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

O entendimento seria o mesmo em caso de desprovimento do apelo e decisão favorável à parte exequente. A execução prosseguiria sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução. Portanto, a regra processual é clara e deve ser aplicada a todas as partes, indistintamente. Não há ofensa à paridade de armas.

Mesmo que os exequentes tenham sido vencedores em parte nos autos conexos,
Apelação nº. 1004751-21.2020.8.11.0037, as penhoras realizadas na execução não devem ser vinculadas aquele, pois ainda em fase de conhecimento, não se iniciou cumprimento de sentença, pois ausente trânsito em julgado. O feito ainda está em fase recursal, em embargos de declaração na apelação.

Assim, enquanto não feito título executivo judicial e tendo a penhora vindo de processo de execução até então extinto, não há como ser vinculada àquele. Deve a parte exequente protocolar devido cumprimento de sentença nos autos apropriados, após o trânsito em julgado ou de forma provisória, para, então, buscar bens penhoráveis.

Importante asseverar que deve-se respeito aos Embargos de Terceiro
1001949.45-2023.8.11.0037, aviados pela Cargil, em que se determinou o bloqueio :

“Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por BANCO CARGILL S/A em face de ESPÓLIO DE CELESTE BROCK, JANE LUCIA BROCH, JOSÉ LUCIANO BROCH e LUCIA MARIN, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega que os embargados ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LUCIA MARIN distribuíram a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº 1003137-44.2021.8.11.0037, em desfavor dos executados RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHIDHAUER (produtores rurais), tendo como objeto a cobrança judicial de valores pendentes de um “Contrato de Arrendamento Rural”, previsto para durar (05) cinco anos que teve início em 1º/08/2016 e término em 30/07/2021 (matrícula n.º 6.019, CRI da Comarca de Primavera do Leste, denominada de Fazenda Matrinchã), visando à entrega de 42.624 sacas de soja de 60 kg, relativas à integralidade do aluguel/arrendo do período de 2020/2021.

Aduz que restou devido um saldo de 16.262 sacas de soja que foram objeto da constrição judicial e ordem de arresto cumprida em 07/02/2023, no Armazém da Cargill, unidade Carazinho, produzidas na Fazenda La Victória.

Aponta que, na qualidade de instituição financeira, celebrou diversos negócios jurídicos junto ao produtor rural, RAFAEL SCARTON, tendo emitido a Cédula de Crédito Rural à Exportação n° 2200/22 para pagamento a prazo e como garantia do cumprimento da obrigação assumida, o produtor rural ofereceu em primeiro grau penhor rural a quantia de 164.771 sacas de soja oriunda da safra 2022/2023 em seu favor, estando entre elas a safra de soja cultivada na Fazenda La Victoria.

Assevera que referido penhor foi devidamente registrado no cartório competente, possuindo, portanto, efeitos contra terceiros.

Assim, pugna o embargante, em sede de liminar, a suspensão da medida constritiva de arresto e, consequentemente, a determinação de imediata reintegração provisória da quantidade de 16.626 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) cada, oriundas da Fazenda Agropecuária La Victoria.

No mérito, pugna pela procedência da ação para declarar a sua preferência sobre os produtos rurais empenhados e eventuais créditos que venham a recair sobre a quantidade de 16.262 (dezesseis mil, duzentas e sessenta e duas) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) cada, oriundas da Fazenda Agropecuária La Victoria.

Com a inicial, vieram documentos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Sobre os embargos de terceiro, prevê o artigo 678 do Código de Processo Civil que:

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Compulsando os autos, constato que o embargante demonstrou os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que, em análise sumária, resta comprovada sua propriedade sob o produto arrestado, vez que esta foi dado em garantia a cédula de produto rural, mediante penhor, devidamente registrado no cartório competente, conforme documentos que instruem o feito, em especifico a CCE e aditivo de ID nº111641270 e certidão de registro de penhor ID nº 111641272.

Contudo, consigno que apenas o bloqueio da soja arrestada, proibindo a remoção e venda dos bens, mostra-se suficiente a resguardar o resultado útil dos presentes embargos.

Notadamente, reputo necessária a finalização da colheita para que, após a realização da média, possa-se averiguar a possibilidade de quitação do crédito executado nos autos principais, que é anterior e também se reveste de prioridade, já que decorrente de saldo de arrendamento.

Desse modo, o bloqueio do produto até a demonstração pelo executado da sua produtividade não acarreta nenhum prejuízo ao embargante, já que o produto permanecerá intocado até a finalização da colheita. Logo, é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO, POR ORA, A MEDIDA LIMINAR PRETENDIDA.

Sem prejuízo,
DETERMINO o bloqueio
da soja arrestada na ação de nº 1003137-44.2021.8.11.0037, qual seja 16.626 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e seis) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos), ficando vedada a remoção ou venda do produto constrito naqueles autos, até ulterior decisão do juízo.

Oficie-se à SIPAL – Indústria e Comércio Ltda. - Unidade Rio das Mortes, sito à MT 130, para que tenha seja intimada sobre a proibição de retirada do produto.

Nos termos do artigo 677, §3º, do Código de Processo Civil, citem-se os embargados, na pessoa do advogado cadastrado nos autos principais, para, querendo, contestarem, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).

Proceda-se ao cadastro dos mesmos patronos neste feito.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso, nº 1003137-44.2021.8.11.0037.

Intimem-se.”

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino o prosseguimento do feito originário independentemente do trânsito em julgado da
Apelação nº 1004788-14.2021.8.11.0037
, com ressalva de observância ao decidido nos
Embargos de Terceiro
1001949.45-2023.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023